Tribunal: TJSP
Processo: 2187829-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito empresarial. Sociedade Limitada. Ação de obrigação de fazer consistente em pagamento de lucros dos anos de 2018 e 2019. Malgrado tenha o agravante demonstrado a existência de apontamentos em órgãos de proteção ao crédito, a extensa lista de bens imóveis e veículos constantes de sua declaração de renda não é compatível com as benesses da gratuidade. Decisão mantida.

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito empresarial. Sociedade Limitada. Ação de obrigação de fazer consistente em pagamento de lucros dos anos de 2018 e 2019. Malgrado tenha o agravante demonstrado a existência de apontamentos em órgãos de proteção ao crédito, a extensa lista de bens imóveis e veículos constantes de sua declaração de renda não é compatível com as benesses da gratuidade. Decisão mantida. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2187829-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CARLOS
EDUARDO PEREIRA, são agravados APARECIDA LIMA PEREIRA, VALÉRIA
APARECIDA PINHEIRO DE SOUZA e SERGIO HENRIQUE PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
PEREIRA CALÇAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187829-95.2020.8.26.0000 -Voto no 30.743
2
Comarca :
São Paulo – 2a Vara Empresarial e Conflitos
de Arbitragem
Ação :
1058946-41.2020.8.26.0100
Juíza :
Renata Mota Maciel
Agravante :
Carlos Eduardo Pereira
Agravados :
Aparecida Lima Pereira, Valéria Aparecida
Pinheiro de Souza e Sergio Henrique Pereira
(não citados)
VOTO No 30.743
Agravo
de
instrumento.
Direito
empresarial. Sociedade Limitada. Ação
de obrigação de fazer consistente em
pagamento de lucros dos anos de 2018 e
2019.
Malgrado tenha o agravante demonstrado a existência de
apontamentos em órgãos de proteção ao
crédito,
a
extensa
lista
de
bens
imóveis e veículos constantes de sua
declaração de renda não é compatível
com as benesses da gratuidade. Decisão
mantida. Agravo desprovido.
Vistos.
1.
Trata-se de agravo de instrumento esgrimido por CARLOS EDUARDO PEREIRA nos autos de
obrigação de fazer que move contra APARECIDA LIMA PEREIRA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187829-95.2020.8.26.0000 -Voto no 30.743
3
VALÉRIA APARECIDA PINHEIRO DE SOUZA e SERGIO HENRIQUE
PEREIRA, em face da r. decisão de fl. 51 dos autos de
origem, da pena da MMa. Juíza Renata Mota Maciel, da
Egrégia 2a Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem, que
indeferiu os benefícios da gratuidade ao recorrente, com
fundamento na relação de bens descrita em sua declaração
enviada à Receita Federal, e determinou o recolhimento de
custas, taxa de mandato judicial e custas para citação, no
prazo de 15 dias.
Sustenta o agravante ter ajuizado ação
de obrigação de fazer com o fim de receber os valores
devidos em relação às participações nos lucros e
resultados de 2018 e 2019 na sociedade. Não obstante
constem diversos bens em sua declaração de renda,
esclarece possuir apenas uma parte ideal dos imóveis
listados: (i) 50% do imóvel da Rua Job Lane, no 1187, (ii)
16,7% do imóvel da Avenida Rouxinol, 763, (iii) 50% do
imóvel da Avenida Dom Pedro I, no 805, (iv) 16,7% do
imóvel da Avenida Adhemar Pereira de Barros, no 845, (v)
16,7% do imóvel da Avenida Mississipi, 170, (vi) 16,7% do
imóvel da Avenida Rotary, 5485, (vii) 16,7% do imóvel da
Avenida Adhemar de Barros, 841, (viii) 20% do imóvel lote
05 quadra 44, e (ix) 1/6 da gleba de terras do sítio
Regato, comprovando-se, assim, a total iliquidez dos
referidos
imóveis.
Aduz
possuir
apenas
um
imóvel
exclusivamente em seu nome, um terreno em Ubatuba, cujas
dívidas tributárias se acumulam desde 2015, conforme
demonstram os andamentos das execuções fiscais promovidas
contra si. No que se refere aos automóveis declarados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187829-95.2020.8.26.0000 -Voto no 30.743
4
perante a Receita Federal, a saber: Honda Civic, Hyundai
Vera Cruz, Honda Fit, Citroen C3 e Mercedes C180, aponta
que absolutamente todos estão com restrição judicial para
transferência,
conforme
decisão
do
processo
0060855-72.2019.8.26.0100, em trâmite perante a 1a Vara
Empresarial do Foro Central, comprovando-se, assim, a
total iliquidez de referidos veículos. Relativamente às
participações societárias, salienta que as empresas Cemp
Holding e LS e P Empreendimentos pertencem ao mesmo grupo
da “Ygarati Incorporações”, empresa cujos sócios não
repassam ao autor os dividendos desde o ano de 2017,
obrigação objeto da presente demanda. Quanto à empresa
Instituto Paixão de Educação, informa tratar-se de pequena
escola de ensino fundamental, que possui cerca de 100
alunos,
contando,
atualmente,
com
cerca
de
70%
de
inadimplência e em vias de encerrar suas atividades, por
conta da pandemia de Covid-19. No que concerne à lancha
Focker, explica que foi vendida em 22/07/2020 pelo
montante de R$ 25.000,00, conforme recibo anexo, valor
utilizado pelo autor para arcar com despesas pessoais
inadiáveis, reiterando que há muito tempo sua situação
financeira é precária. Aduz, ademais, estar com as contas
negativas desde meados de janeiro do corrente ano, bem
como aponta inúmeras restrições perante o Serasa, que
conta com débitos de cerca de R$ 100,00, que não consegue
liquidar. Considera demonstrada, portanto, a impossibilidade de arcar com as custas processuais
iniciais, atualmente estimadas em cerca de R$ 3.600,00,
diante da precariedade da sua situação financeira, comprovada pelas pendências, restrições financeiras,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187829-95.2020.8.26.0000 -Voto no 30.743
5
extratos bancários e protestos em seu nome, bem como pela
iliquidez dos bens constantes em sua declaração de Imposto
de Renda, fazendo, assim, jus à concessão dos benefícios
da Justiça Gratuita, em atendimento ao art. 99, §3o do CPC
e ao acesso à justiça, consagrado no art. 5o, inciso XXXV,
da Magna Carta.
Recurso recebido e processado; anotada
a isenção de preparo em virtude do objeto do recurso.
Não houve oposição à realização de
julgamento em ambiente virtual.

Relatados.
2.
O agravo não comporta provimento.
Impende registrar, inicialmente, que a
própria natureza da ação, em que pretende dividendos de
sócio, afasta a hipossuficiência alegada, não podendo ser
o agravante enquadrado como “pobre” na acepção jurídica do
termo.
Malgrado, de fato, possua restrições
em seu nome, sua declaração de bens traz extensa lista de
veículos de elevado valor, somada ao fato de possuir
inúmeros imóveis. Registre-se, ademais, que o fato de
possuir apenas parte ideal da maioria dos bens não impede
a alienação de sua cota parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187829-95.2020.8.26.0000 -Voto no 30.743
6
Insta salientar, outrossim, que o bem
de sua exclusiva titularidade, também pode ser alienado
para saldar suas dívidas, tanto aquelas referentes aos
débitos
de
Imposto
Predial
e
Territorial
Urbano
inadimplidas desde 2015, quanto as demais apontadas em
órgãos de restrição ao crédito.
Acrescente-se, ainda, a existência de
recibo recente de venda de lancha, pelo montante de
R$ 25.000,00
(fl. 09),
que
se
mostra
suficiente
ao
adimplemento das dívidas, bem como das custas processuais.
A situação dos autos demonstra que, não
obstante tenha ocorrido queda no padrão da vida financeira
do recorrente, este ainda não se coaduna com as benesses
da gratuidade.
Bem por isso, ao menos neste momento,
com base na documentação amealhada aos autos, considero
demonstrada a possibilidade de o agravante arcar com as
custas
iniciais
de
aproximadamente
R$ 3.600,00,
não
havendo evidências de que tal imposição traria inevitáveis
prejuízos ao seu sustento.
Dessarte, de rigor a manutenção da r.
decisão
hostilizada
para
indeferiu
as
benesses
da
gratuidade ao agravante.
3.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187829-95.2020.8.26.0000 -Voto no 30.743
7
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR